Tribunal: TJMT
Processo: 0043691-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043691-36.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JOSE DE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 790.202.757-04 (EMBARGANTE), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MARINEZ ECKERT DA SILVA - CPF: 000.064.991-04 (EMBARGANTE), GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (ADVOGADO), MARINEZ ECKERT DA SILVA - CPF: 000.064.991-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDEBITO – ACORDÃO QUE ACOLHE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES SEM FIXAR OS PARÂMETROS – VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Omissão sanada para
acrescer ao dispositivo do acórdão as seguintes determinações: “A restituição de forma simples do valor indevidamente descontado, terá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto pago a mais e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do sumula 43 do STJ e artigo 405 do STJ, respectivamente.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOSÉ RIBAMAR FERREIRA
contra acordão sob a minha relatoria que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por ele contra BANCO BMG S.A.

O Embargante defende que o acordão é omisso quanto à fixação dos índices de correção monetária e juros e o marco inicial quanto à devolução dos valores pagos.

Requer seja saneado o vicio apontado.

Nas contrarrazões o Embargado almeja o desprovimento do recurso; subsidiariamente que seja fixada a correção monetária a partir da data em que a condenação foi fixada e, quanto aos juros de mora, aplicação do artigo 405, do CC, ou seja, a partir da citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ RIBAMAR FERREIRA contra acordão sob a minha relatoria que, a unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por ele contra BANCO BMG S.A.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ANÁLISE DAS PLANILHAS APRESENTADAS – ADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE MARGEM – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO/FLUXO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM A PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO.

A análise das planilhas juntadas por ambas as partes, demonstram que o empréstimo consignado, embora tenha sido necessária adequação e novo fluxo, já se encontra adimplente, razão pela qual deve ser reconhecida sua baixa e devolução do valor pago a mais, de forma simples.”

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

De fato, o acordão condenou o pagamento à devolução de R$ 4.413,94 pagos a mais, de forma simples, em favor do Embargante, contudo, deixou de fixar os parâmetros.

Reconhecendo, portanto, a omissão no acordão, aplico efeito infringente para acrescer ao dispositivo do acórdão as seguintes determinações: "A restituição de forma simples do valor indevidamente descontado, terá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto a mais e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do sumula 43 do STJ e artigo 405 do STJ, respectivamente. “

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
para sanar a omissão apontada, aplicando efeito infringente para acrescer ao dispositivo do acórdão as seguintes determinações: “A restituição de forma simples do valor indevidamente descontado, terá correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto pago a mais e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos do sumula 43 do STJ e artigo 405 do STJ, respectivamente.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022